Tribunal: STF
Processo: HC 191751
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério Campos, apontando como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 0601029-22.2019.6.16.000.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a ação penal a qual responde o paciente pelo delito de falsidade ideológica eleitoral (CE, art. 350) careceria de justa causa. 
    Segundo a defesa, o paciente afirma, 
    “desde o primeiro momento que foi ouvido junto a autoridade policial, que desconhecia as irregularidades apontadas pela investigação e que todas as informações de sua campanha eleitoral foram informadas a sua contadora contratada, não sabendo informar os motivos que a levaram a não apresentar as informações.”
    E prossegue argumentando que 
    “[o] Ministério Público Eleitoral buscou, de maneira genérica, acusar o paciente de não ter declarado os trabalhos realizados por seus assessores de confiança durante sua campanha eleitoral. Ocorre (...), que, a autoria pelo crime do art. 350 do Código Eleitoral não pode ser atribuída, de forma automática, ao candidato. Pois, conforme já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a imputação criminal deve ser objetiva, ou seja, recair sobre aquele que der causa ao evento criminoso.”
    Logo, 
    “muito embora reconhecida a ausência de inclusão dos assessores licenciados do paciente na prestação de contas eleitoral, as versões trazidas, tanto por ele, quanto por outros ouvidos na fase policial, evidenciam, de forma uníssona, que a informação do trabalho dos assessores foi integralmente repassada à contadora e ao advogado da campanha, pessoas tecnicamente responsáveis pela prestação de contas eleitoral. Contudo, não se sabe o motivo da orientação para não terem sido incluídos os gastos (mesmo que estimáveis), na prestação de contas. 
    Segundo o impetrante, 
    “[n]ão se nega a tipicidade aparente dos fatos trazidos na denúncia, contudo, é clarividente que não se desincumbiu a autoridade policial e o Ministério Público Eleitoral de confirmar a legitimidade da parte para responder a imputação penal do art. 350 do Código Eleitoral. 
    Como é sabido, a participação dos assessores licenciados, exonerados ou em férias não é ato ilegal, pelo contrário, esta possibilidade está expressamente explícita na exceção do inciso III do art. 73 da Lei nº 9.504/97.”
    Desta feita, 
    “tendo em vista que o paciente apontou desde o início os responsáveis técnicos pela sua prestação de contas eleitoral, bem como, asseverou que a decisão de omissão em sua prestação de contas de campanha partiu de aconselhamento técnico. É inegável a necessidade de serem ouvidos os profissionais na fase inquisitorial, antes de ser inaugurada a ação penal, para se ter elementos mínimos necessários à formação da justa causa, que, no caso, não se mostra presente.” 
    Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento da ação penal na origem.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para se determinar do trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno em Recurso em Habeas Corpus. Crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). Ausência de ilegalidade. Desprovimento. 
    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso em habeas corpus interposto para reformar acórdão que denegara a ordem.
    2. Na hipótese, foi negado seguimento ao recurso pelos seguintes motivos: (i) o trancamento da ação penal via habeas corpus é possível em situações nas quais o constrangimento ilegal seja identificado de plano, sem exame aprofundado das provas; (ii) deve estar comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa; e (iii) não se visualizou, de plano, a ausência de justa causa porque a contratação de assessores e ex–assessores parlamentares para trabalhar como coordenadores de campanha, sem registro na respectiva prestação de contas, caracteriza o fato típico previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
    3. Uma vez que as conclusões alcançadas na decisão monocrática estão baseadas em precedentes deste Tribunal, autorizando seja proferida na forma do art. 36, § 6º, do RITSE, incumbe ao agravante a demonstração de que o entendimento vai de encontro à jurisprudência dominante. Neste caso, foi apresentado no agravo interno apenas um precedente que não tem similitude fática com a hipótese.
    4. A petição de agravo não traz nenhum subsídio apto a alterar estes fundamentos, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada.
    5. O enfrentamento das teses de insignificância da conduta e insuficiência de elementos informativos do inquérito requer exame aprofundado das provas, incompatível com a via eleita do habeas corpus.
    6. Agravo interno a que se nega seguimento.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Pelo que há no acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.
    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta fase de estrita delibação.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    No caso, consoante destacou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão em debate, 
    “a responsabilização criminal é dirigida ao [paciente], porque teria omitido, em sua prestação de contas, a necessária declaração de recursos na forma de doação de valor estimável em razão de serviços prestados por assessores formalmente exonerados, licenciados ou em férias. Além disso, pesa a acusação de que, no lugar destes assessores, teriam sido contratados familiares para burlar a vedação prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Desta forma, a denúncia descreve conduta que se amolda ao tipo penal.”
    Logo, analisar se o paciente tinha ou não ciência da empreitada criminosa demandaria o reexame de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus (HC nº 155.744-AgR/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/18; HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16; HC nº 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14; HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13) .
    Entendo, portanto, ausente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar.
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente